Tribunal: TJSP
Processo: 2243954-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão ou obscuridade – Pretensão da parte em rediscutir a matéria – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243954-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante DU
PONT DO BRASIL S/A, é embargado ANDRE LUIZ HILARIO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243954-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38432
EDEC.No: 2243954-20.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BARUERI
EBTE.: DU PONT DO BRASIL S.A.
EBDO.: ANDRE LUIZ HILARIO MENDES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão
ou obscuridade Pretensão da parte em rediscutir a matéria
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Du Pont,
com fundamento no art. 1.022, incisos I e II do CPC, relativamente ao v.
acórdão de págs. 144/150, o qual deu provimento, em parte, ao agravo de
instrumento interposto pelo ora embargado. Sustenta a embargante omissão
no v. acórdão, no sentido de que os imóveis penhorados não garantem
suficientemente seu crédito, tendo em vista a existência de credores
preferenciais; que já houve levantamento da penhora sobre quatro imóveis
pertencentes ao executado; que, mesmo em consideração às avaliações
unilaterais trazidas aos autos, o valor dos veículos penhorados seria
insuficiente para satisfazer o crédito exequendo; que o intuito do embargado é
meramente protelatório; que a penhora de eventuais recebíveis poderia
conferir efetividade ao feito executivo; que o embargado detém uma vida
luxuosa às custas de seus credores.
Com efeito, o aresto não contém omissão, eis que as questões
controvertidas foram apreciadas, havendo fundamentação adequada e
suficiente.
Obscuridade não se denota, uma vez que o acórdão encontra
fundamentação clara e coerente, conforme se depreende claramente do
excerto a seguir: “denota-se que o conteúdo decisório efetivamente passível de
insurgência pela parte agravante está atrelado à ampliação da penhora
propriamente dita (penhora de quotas sociais das empresas, recebíveis e
ofícios para verificação de GTA), justificando-se, a propósito, a legitimidade em
interpor o presente recurso, ao sustentar a suficiência dos bens já existentes
nos autos para satisfazer o crédito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243954-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Pois bem, não se descuida da possibilidade quanto ao reforço
de penhora, em razão de os bens objeto de garantia hipotecária não serem
suficientes para a dívida em questão. Na espécie, nada impede que a
execução recaia sobre outros bens que compõe o patrimônio do executado,
até porque a própria avaliação à época da propositura estimava que os imóveis
objeto da garantia sequer corresponderiam a 15% do montante ora executado
(pág. 08 e 125).
Por seu turno, é de se notar o volume de pedidos formulados
pelo exequente e das respectivas decisões, as quais fizeram com que esta
Câmara apreciasse, no último ano, vários recursos interpostos pelas partes, o
que, por si só, revela a necessidade de concretização das medidas
processuais já autorizadas, antes de se valer de novos pedidos em busca de
bens em nome dos executados.
Aliás, conforme descrito pela parte executada, e constatado no
Agravo de Instrumento n. 2129944-60.2019.8.26.0000, já houve penhora de 26
imóveis “(matrículas ns. 12.192, 6.136, 1.816, 5.879, 9.940, 17.983, 18.836,
19.042, 20.004, 21.718, 22.643, 23.830, 23.847, 23.935, 23.936, 23.937,
23.938, 23.943, 23.944, 23.945, 24.141, 24.142, 24.143, 24.144, 24.145 e
97.376
págs. 168/169), todas constantes no termo de penhora a págs.
357/358 dos autos de origem. Ainda, em pesquisa realizada pelo sistema
Bacenjud, foi bloqueado o montante de R$ 138.105,14 (Banco do Brasil - págs.
133) e, via Renajud, os seguintes veículos: a) Jaguar F Pace 20TD Prestige
Placa PQR 8990 (págs. 136/137); b) SR/Librelato BACT 2E Placa PQN 9681
(págs. 138/139); c) Ford Cargo 3133 6x4 Placa ONV 1577 (págs. 140/141);
d) Ford F350 G Placa NVT 3687 (págs. 142/143); e) Yamaha DT 180Z
Placa KCL 2321 (págs. 144/145); e f) SR/Librelato BACD 2E Placa PQN
9811 (págs. 146/147)”.
No recurso supramencionado, aliás, houve o afastamento em
relação ao primeiro pedido de excesso de execução, sob a premissa de que a
regular avaliação dos bens permitiria a adequação das penhoras (art. 874, I,
CPC), mas, em momento algum, autorizou novos pedidos sem que houvesse
qualquer parâmetro daquilo que já foi penhorado nos autos. Neste caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243954-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
exequente ainda não trouxe qualquer demonstração efetiva que justificasse a
ampliação ou novas medidas constritivas, aliás, propriamente corrobora a tese
de que os imóveis e veículos penhorados sequer foram avaliados.
(...)
Desta feita, não é possível o reforço da penhora sem que haja
avaliação dos bens penhorados, com a respectiva expropriação, até porque as
medidas constritivas já adotadas conferem efetividade ao feito executivo (art.
851, II, do CPC). Por conseguinte, é de ser afastado o reforço de penhora
consistente nas quotas sociais, bem como expedição de ofício para as
empresas discriminadas para constatação de recebíveis, bem como verificação
de guia de trânsito de animal nos últimos 4 anos”.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a
matéria, insatisfeita que se encontra com o desfecho do recurso. Entretanto,
nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão
a que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do
julgado, a saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser
rejeitados implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador
tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o
TACivSP ED no 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
A leitura do acórdão indica que a questão mereceu adequado
enfrentamento, embora com conclusão diversa daquela buscada pela
embargante. Na forma da jurisprudência, "o enfrentamento dos argumentos
capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela
parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243954-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2018).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora